Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-74.2013.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002452-74.2013.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante MARCOS
VINÍCIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-74.2013.8.26.0374 -Voto no
2
Voto número 46.071
Apelação no 0002452-74.2013.8.26.0374
(0002452-74.2013 - V.U. MORRO AGUDO)
Apelante: MARCOS VINICIUS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 582/585),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e
Marcos Vinicius da Silva foi condenado às penas de um (01) ano de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
aberto, por infração ao artigo 180, caput, do C.P..
Ele apelou, mediante termo, às fls. 586, e seu Defensor
Dativo apresentou as razões do inconformismo, às fls. 618/621, buscando
sua absolvição com base na insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
629/631; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 639/645, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe causa
extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e declarada, de logo,
nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, restando
prejudicado o exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-74.2013.8.26.0374 -Voto no
3
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-se,
pois, a acusação não interpôs apelação, conformando-se com o que foi
decidido, em Primeiro Grau (cf. fls. 588).
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada em 01
de fevereiro de 2017 (cf. fl. 587) e até o presente momento ocorreu um
interregno, ininterrupto, de mais de dois anos, e pela aplicação da
prescrição superveniente, há que se extinguir a punibilidade do réu, ora
apelante, diante da sua menoridade relativa, visto que na data do
cometimento do delito que lhe é imputado, era ele menor de vinte e um
anos de idade. O prazo prescricional, nesse caso, se daria em quatro
anos, pela aplicação do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110,
§ 1o, ambos do Código Penal; ocorre que, conforme o artigo 115 do
referido diploma legal, o lapso prescricional para os menores de vinte e
um anos, ao tempo do crime, é reduzido da metade, chegando-se a um
total de dois anos, exatamente como ocorreu neste processo.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do Código
Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o artigo 61, caput,
do Código de Processo Penal, reza que o juiz deverá declará-la de ofício,
se a reconhecer, em qualquer fase do processo. Entre a publicação da
sentença condenatória e a presente análise, decorreu mais de dois anos,
devendo, assim, ser reconhecida a chamada prescrição superveniente da
pretensão punitiva do Estado e em razão desse reconhecimento e
declaração a análise do mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade
do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal
e artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-74.2013.8.26.0374 -Voto no
4
Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR